Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-30.2017.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001323-30.2017.8.11.0077
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única Cível da Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada por Juvenil Henrique da Silva.
O Juiz a quo declarou válidas as cláusulas que versam sobre a taxa dos juros remuneratórios contratados, capitalizados mensalmente. Relativamente ao consectário da inadimplência, admitiu a cobrança isolada da comissão de permanência, afastando-se qualquer outro encargo da mora, face à ausência de juntada da cópia do contrato bancário.
Quanto às tarifas administrativas, considerou o Apelado carecedor do interesse de agir por ausência de prova da contratação e do respectivo pagamento. Ao final, condenou o Apelado no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Advertiu, no entanto, que fica suspensa a exigibilidade do pagamento em virtude do benefício da justiça gratuita.
Em sede de preliminar, o Banco aduz que a petição inicial é inepta porque, a partir da narração dos fatos, não é possível deduzir logicamente o pedido revisional. Além disso, sustenta que falta pressuposto processual de validade, máxime porque o Apelado sabia, desde o início da relação, quais eram os encargos do financiamento.
No mérito, pugnou pela manutenção do contrato exatamente na forma como pactuado, em especial pela homenagem ao princípio da livre manifestação de vontades, a qual não está viciada. Mais adiante, disse que não há motivos para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios, tampouco há óbice legal em cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano.
Sustenta que foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados foram, efetivamente, prestados, não havendo que falar em onerosidade excessiva.
Mais adiante, o Apelante sustenta a validade da comissão de permanência, cobrada cumulativamente com outros consectários da mora. Finalizou defendendo a validade de tarifas administrativas, bem como que não tem nada a restituir.
Não há contrarrazões, embora intimado para o ato.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ e nesta Corte, é possível analisar e julgar este recurso em decisão unipessoal.
No caso concreto, em 04/01/2017, o Apelado (Policial Militar da ativa) dirigiu-se até o caixa eletrônico e contratou o Empréstimo Pessoal – BB Crédito Renovação – no montante de R$ 20.598,95 (vinte mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), mediante juros remuneratórios de 4,92% ao mês e 77,95% ao ano, assumindo o pagamento em50 prestações de R$ 1.284,31 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), debitadas diretamente na sua conta corrente.
De acordo com o extrato da operação, o Custo Efetivo Total é de 5,45% ao mês e 88,96% ao ano. Não há informações seguras sobre os encargos da mora, tampouco inexiste contratação de taxas e/ou despesas administrativas.
Ao manejar a ação revisional, o Apelado disse que havia quitado 06 (seis) prestações do empréstimo e que não estava conseguindo honrar as demais prestações porque, no seu ponto de vista, havia encargos abusivos, tais como juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (4,92% ao mês), bem como que era ilícita a sua capitalização, seja em periodicidade mensal ou diária.
Apontou como valor incontroverso o montante de R$ 702,03 (setecentos e dois reais e três centavos), e pediu autorização para que fosse consignado em juízo, com o escopo de ser elidido dos efeitos da mora.
Relativamente aos consectários da inadimplência, alegou que o contrato prevê a comissão de permanência cumulada com juros moratórios capitalizados diariamente e multa. Não há qualquer insurgência quanto à taxa ou despesa administrativa. Ao final, pugnou pela redução da taxa dos juros compensatórios, sem capitalização, sendo, ainda, afastados os efeitos moratórios.
No mais, pugnou para que as parcelas não sejam mais debitadas em conta corrente, ratificando-se o pedido de consignação em juízo.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, o que culminou na manutenção do valor contratado e da sua forma original de pagamento (débito em conta).
Ao contestar a lide, o Apelante suscitou a preliminar de inépcia da inicial alegando que não é possível deduzir logicamente o pedido revisional, e que falta causa de pedir. No tocante ao mérito, sustentou que o Apelado sabia, desde o início da relação, quais eram os encargos do empréstimo, devendo ser privilegiado o princípio pacta sunt servanda.
Disse que não há motivos para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios, tampouco há óbice legal em cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano, sobretudo porque foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados foram, efetivamente, prestados, não havendo que falar em onerosidade excessiva.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, registro que a petição inicial é apta, o que implica em rejeição da preliminar suscitada.
Com efeito, a petição é inepta quando contém vícios relativos à exposição inicial, isto é, ao pedido ou à causa de pedir (artigo 319, inc. III e IV), quais sejam: a inicial não possui pedido ou causa de pedir; o pedido é indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão; ou a inicial contém pedidos incompatíveis entre si.
Na espécie, o Apelado explicou, de forma fundamentada (causa de pedir), porque faria jus à revisão da operação bancária de empréstimo pessoal, apontando, um a um, todos os encargos que reputa indevido ou abusivo, cujos pedidos decorrem logicamente da sua narrativa inicial. Logo, não há motivos para pronunciar a inépcia da inicial.
Quanto ao mérito recursal, está claro que o Apelante incorreu em ofensa ao princípio da dialeticidade no que tange aos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e, ainda, quanto à tese de cobrança de tarifas administrativas.
Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.
Logo, dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.
Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.
Veja-se um exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:
“Quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, inspirador do preceito contido no art. 1.021, § 1o do CPC, tem lugar a aplicação do enunciado da Súmula n. 182 do STJ”.
Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.
No caso concreto, conforme relatado alhures, o Juiz a quo rejeitou a inépcia da inicial, manteve a taxa dos juros remuneratórios, a sua capitalização em periodicidade mensal e disse, por fim, que falta ao Apelado interesse de agir quanto a eventuais questionamentos de despesas administrativas, pois a operação revisanda não contém tais cobranças.
Ao apelar, a Instituição Bancária disse que não há motivos para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios, tampouco há óbice legal em cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Finalizou defendendo a validade de tarifas administrativas, bem como que não tem nada a restituir.
Ora, está claro que o Apelante atacou fundamentos do ato sentencial que lhes são favoráveis, deixando de se atentar que há apenas um único ponto decidido em seu desfavor, notadamente a cobrança isolada da comissão de permanência. Logo, ante a ofensa à dialeticidade recursal, não conheço das arguições concernentes aos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) e de tarifas administrativas.
Passo, então, ao exame da comissão de permanência.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da comissão de permanência pelas instituições financeiras após o vencimento da dívida (Súmula 294/STJ), calculada com base na composição dos custos financeiros da captação em Certificado de Deposito Interfinanceiros-CDI, verificados no período de inadimplemento, devendo ser afastada sua cumulação com a cobrança da taxa de rentabilidade (Súmula 296/STJ).
Exsurge do ordenamento jurídico que é permitida a cobrança da comissão de permanência calculada como base em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs). Importa registrar, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da cobrança isolada da comissão de permanência.
Para deixar claro o assunto, transcrevo a ementa do RECURSO ESPECIAL No 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), que ficou sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis:
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSAO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇAO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMAO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (julgado na sessão de 26/11/2008).
No caso destes autos, conforme explicado no início desta decisão, não há informações seguras da contratação da comissão de permanência como encargo da mora, muito menos se ela deve ser computada cumulativamente com outro consectário da mora, sendo vedado do Julgador presumir a pactuação.
Em situações como a que ocorre nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento desde 2016 no sentido de que “somente a juntada do contrato permitiria inferir se houve ou não ajuste quanto à cobrança da multa moratória, de modo que, se a instituição financeira não se desincumbiu desse mister, presumem-se verídicos os fatos alegados pela parte” ((STJ - REsp: 1431572 SC 2014/0015044-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2016).
Os Tribunais de Justiça passaram a firmar a sua jurisprudência nesse sentido, a exemplo dos julgados abaixo:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
A ausência de cópia do instrumento contratual, não obstante determinação de exibição destinada à instituição financeira, impõe a exclusão dos encargos que se subordinam à expressa contratação por escrito.
A cobrança de juros remuneratórios decorrente do contrato bancário, quando não há prova da taxa pactuada, deve ser limitada a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central. Impõe-se a proibição da capitalização de juros e da incidência da comissão de permanência quando não comprovada previsão contratual expressa.
A sucumbência recíproca enseja a repartição equivalente das custas e despesas do processo e dos honorários de advogado, estes, devidamente compensados, com base no art. 21 do CPC e Súmula 306 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024081954489001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/0016, Data de Publicação: 25/05/2016).
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à comissão de permanência, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legalidade da sua cobrança durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n. 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n. 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010).
2. No caso dos autos, o contrato não foi juntado aos autos, em que pese esta relatoria ter determinado ao Banco do Brasil que o fizesse, circunstância que inviabiliza a análise da existência de pactuação da comissão de permanência. 3. Apelo não provido. (TJ-PE - APL: 4462453 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 06/12/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2018).
Na espécie, fora colacionado apenas o extrato da operação bancária, estando ausente as suas cláusulas gerais, donde poderia verificar quais são os consectários decorrentes da mora do consumidor. A partir das premissas jurisprudenciais acima transcritas, é de rigor a presunção de que há cobrança cumulada da comissão de permanência com outros consectários, sendo de rigor a confirmação da sentença que permitiu o cálculo isolado da comissão de permanência, afastando-se qualquer outro consectário da mora.
Portanto, a sentença deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO APELO.
Deixo de fixar honorários recursais porque o Banco Apelante não foi condenado nesse ônus da origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora